Tribunal: TJDFT
Processo: 0755764-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: Administrativo. Agravo de instrumento. Pensão temporária. Filha maior solteira. Lei no 3.373/1958. Revisão administrativa. Alegação de união estável. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Necessidade de instrução probatória. Tema 445/STF. Tutela de urgência. Ausência de probabilidade do direito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do ato administrativo que cancelou a pensão temporária da agravante, concedida com fundamento no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 3.373/1958, sob alegação de existência de união estável.
II. Questão em discussão
2. Discute se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o restabelecimento liminar da pensão, à vista da controvérsia sobre a existência de união estável e sobre a higidez do procedimento administrativo revisional.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a controvérsia quanto à existência de união estável demanda dilação probatória, incompatível com juízo sumário.
4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não afastada pelas provas pré constituídas apresentadas, as quais não demonstram, de forma inequívoca, a inexistência de união estável ou a nulidade do procedimento administrativo instaurado.
5. Não se cogita de óbice a revisão do benefício, com base em afirmada decadência, porque transcorridos mais de cinco anos de seu deferimento inicial, quando tal revisão administrativa é fundamentada em fato superveniente.
6. A ausência de elementos suficientemente robustos para infirmar as conclusões preliminares da Administração Pública impede o deferimento da medida liminar, devendo a controvérsia ser elucidada no Juízo de origem, após regular contraditório e instrução.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e CC 1.694, § 1o. Lei no 3.373/1958, art. 5o, parágrafo único. Lei no 9.784/1999, arts. 53 e 54.
Jurisprudência relevante citada: STF Tema 445, STJ súmula 340, TJDFT, Acórdão 2041610, 070415477.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025.